Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734138-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa técnica, na pessoa da advogada Mayara dos Santos Ribeiro, OAB/DF 65.112, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 10 dias. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator